Tribunal: STF
Processo: HC 255054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE FORAGIDO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra, advogados, em 15.4.2025, em benefício de Leonardo Gabriel de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 3.4.2025 a 9.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.253/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 17.12.2024, com outra corré, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) durante a noite do dia 15 de novembro de 2024, na Rua Otávio Pradela, nº 100, na cidade de Herculândia nesta Comarca de Tupã/SP, REBECA DE ARAÚJO SANCHES MARQUES, qualificada a fl. 17/19, e LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 35/36, previamente ajustados e unidade de propósitos, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Valmir da Silva (pessoa maior de 60 anos de idade). 



    Segundo o apurado, a denunciada REBECA já morava com a vítima há algum tempo antes do ocorrido. É dos autos, ainda, a informação de que REBECA mantinha relacionamento com a testemunha MARCOS e a vítima havia proibido eles de se encontrarem em sua residência, o que gerou descontentamento em MARCOS e REBECA (cf. Fl. 13) 



    Na data dos fatos, a denunciada e seu namorado Marcos consumiam bebidas alcoólicas defronte a residência da vítima, quando por lá chegou o denunciado LEONARDO, primo de REBECA.



    Ato contínuo, a vítima também chegou ao local e passou a ingerir bebida alcoólica com os demais. 



    Após, eles entrarem na residência da vítima e, em dado momento, esta disse que não queria LEONARDO em sua residência, causando indignação nos denunciados, especialmente em LEONARDO, que chegou a afirmar a MARCOS que iria matar o ofendido (cf. fl. 21). 



    Segue que a vítima pediu mais uma vez para que o denunciado LEONARDO se retirasse de sua residência, tendo sido acalmado pela denunciada REBECA.



    Então, a vítima tomou banho e se deitou para dormir. O denunciado LEONARDO descontente com as falas da vítima, foi até o quarto em que ela dormia em posse de uma tampa de panela de pressão e começou a golpeá-la. 



    Após diversos golpes, LEONARDO se apoderou de uma cadeira de madeira e continuou a golpear o ofendido.



    A denunciada REBECA, no mesmo propósito de seu primo, se dirigiu ao quarto e em posse de um pedaço de madeira também golpeou a vítima por diversas vezes. 



    A vítima ainda conseguiu se deslocar até a cozinha, mas foi novamente atacada pelos denunciados, que a golpeou por diversas vezes com pedaços de madeira. 



    Em razão dos golpes que sofreu (regiões das costas, cabeça e braços, estas lesões de defesa) a vítima faleceu. 



    Ato contínuo REBECA recolheu alguns de seus pertences e todos eles se evadiram do local” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    3. Em 18.12.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e da corré no Processo n. 1502366-30.2024.8.26.0637.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2394046-34.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.1.2025, a 14ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. 



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 977.253/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o habeas corpus.



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.4.2025 a 9.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a prisão foi decretada, pois, apesar de ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, após sua oitiva na delegacia, o paciente não foi mais localizado em nenhum dos endereços fornecidos, bem como não possui trabalho fixo. 



    3. ‘É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 12).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o decreto preventivo, respeitosamente, não merece prosperar. Percebe-se que o douto magistrado apresentou fundamentações insuficientes, mormente porque no presente caso é cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente “nunca se evadiu. Como será comprovado mais a frente, quando soube de um possível envolvimento de seu nome na investigação em questão, compareceu na delegacia antes mesmo de ser intimado e informou endereço atualizado. O que ocorreu após, quando não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão, é que não se encontrava no seu endereço residencial justamente pelo seu trabalho como vendedor de mudas, visto que viaja pelo país, permanecendo na estrada por dias, e até mesmo semanas, não retornando para casa até que toda carga seja vendida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “está sendo acusado por um crime por um casal que está tentando se proteger. As únicas pessoas que acusam Leonardo de ter participado do crime é Rebeca e Marcos, os dois maiores interessados, pois estavam ameaçando a vítima de morte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a revogar a prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata expedição de Alvará Soltura, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação/manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP. A prisão foi decretada com base em alegações vagas de uma testemunha sem que fosse comprovada as alegações, bem como pela ausência demonstração concreta da imprescindibilidade da medida, haja vista que o Poder Judiciário não pode valer-se de conjecturas e presunção em desfavor do paciente; 



    2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, posto que perfeitamente satisfazem a cautelaridade necessária no presente caso; 



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando o risco à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual:



    “Primeiramente, anoto que os delitos imputados aos denunciados são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. No mais, imperioso se torna a constrição cautelar dos denunciados para garantia da ordem pública e tranquilidade da instrução criminal, ante a extrema gravidade dos fatos imputados. 



    Consta da representação da Autoridade Policial que os denunciados praticaram o crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). 



    A D. Autoridade Policial afirma que a medida extrema é imprescindível para as investigações, notadamente pelo fato do denunciado LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA encontrar-se foragido e a denunciada REBECA ARAÚJO SANCHES MARQUES poderia evadir-se do distrito da culpa, dificultando ou, ainda, impedindo a completa apuração dos fatos, das circunstâncias do crime, da completa apuração e individualização da autoria. Ou seja, a medida é absolutamente necessária no caso em tela. 



    Os elementos de prova colhidos até o momento demonstram indícios de autoria e materialidade delitiva dos denunciados e sugerem o envolvimento dos denunciados com o cometimento de crimes de elevada gravidade, equiparado a hediondo, punido com reclusão superior a quatro anos, não somente pelos seus moldes abstratos, mas pelas circunstâncias concretas. 



    No presente caso, encontram-se presentes o fumus boni iuris e do periculum in mora, além dos demais requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, para decretação das prisões preventivas dos denunciados. 



    Ademais, o denunciado LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA encontram-se com a prisão temporária decretada e não foi localizado até o presente momento, tomando rumo incerto, a demonstrar que não possui o interesse de colaborar com a Justiça e a denunciada REBECA ARAÚJO SANCHES MARQUES, atualmente presa temporariamente, poderia evadir-se do distrito da culpa, dificultando ou, ainda, impedindo a completa apuração dos fatos, 



    Desse modo, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos, a custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por todo exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de REBECA ARAÚJO SANCHES MARQUES e LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I todos do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 14).



     O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Marco de Lorenzi, proferido voto nestes termos:



    “Apura-se que o paciente Leonardo Gabriel de Oliveira, juntamente com Rebeca de Araújo Sanches Marques, está sendo investigados por incursos no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, porque, no dia 16 de novembro de 2024, por motivo torpe matou Valmir da Silva, desferindo contra ele golpes na região da cabeça. 



    Pois bem. 



    Trata-se de crime de extrema gravidade, classificado como hediondo, que vem atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública. 



    De acordo com os autos, apesar de ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, após sua oitiva na Delegacia, não foi mais localizado em nenhum dos endereços fornecidos, bem como não possui trabalho fixo, a determinar possibilidade de frustração à aplicação da lei penal, tudo a fundamentar suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal) para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 



    É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos essenciais a toda medida assecuratória. No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, expressamente indicou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal: ‘Analisando detidamente os autos, de rigor o acolhimento da medida. Primeiramente, anoto que os delitos imputados aos denunciados são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. No mais, imperioso se torna a constrição cautelar dos denunciados para garantia da ordem pública e tranquilidade da instrução criminal, ante a extrema gravidade dos fatos imputados. Consta da representação da Autoridade Policial que os denunciados praticaram o crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). medida extrema é imprescindível para as investigações, notadamente pelo fato do denunciado LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA encontrar-se foragido e a denunciada REBECA ARAÚJO SANCHES MARQUES poderia evadir-se do distrito da culpa, dificultando ou, ainda, impedindo a completa apuração dos fatos, das circunstancias do crime, da completa apuração e individualização da autoria. Ou seja, a medida é absolutamente necessária no caso em tela. Os elementos de prova colhidos até o momento demonstram indícios de autoria e materialidade delitiva dos denunciados e sugerem o envolvimento dos denunciados com o cometimento de crimes de elevada gravidade, equiparado a hediondo, punido com reclusão superior a quatro anos, não somente pelos seus moldes abstratos, mas pelas circunstâncias concretas. No presente caso, encontram-se presentes o fumus boni iuris e do periculum in mora, além dos demais requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, para decretação das prisões preventivas dos denunciados. Ademais, o denunciado LEONARDO GABRIEL DE OLIVEIRA encontra-se com a prisão temporária decretada e não foi localizado até o presente momento, tomando rumo incerto, a demonstrar que não possui o interesse de colaborar com a Justiça e a denunciada REBECA ARAÚJO SANCHES MARQUES, atualmente presa temporariamente, poderia evadir-se do distrito da culpa, dificultando ou, ainda, impedindo a completa apuração dos fatos, Desse modo, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos, a custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.’ (fls. 40/47 -principal). 



    Portanto, a r. decisão que decretou a prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada pelo novo Pacote Anticrime” (fls. 3-6, e-doc. 13).



    No acórdão questionado no presente habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual, com os seguintes fundamentos:



    “Vê-se que a prisão foi decretada, pois, apesar de ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, após sua oitiva na delegacia, o paciente não foi mais localizado em nenhum dos endereços fornecidos, bem como não possui trabalho fixo. 



    ‘É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)” (fl. 5, e-doc. 12).



    9. As instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente estava foragido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de homicídio qualificado pelo paciente ou sobre a caracterização ou não como foragido, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora